Tribunal: TJDFT
Processo: 0740161-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas somente é possível quando demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481/STJ).
2. No caso, a agravante é pessoa jurídica, sociedade anônima, com patrimônio imobilizado avaliado em R$ 231.193.446,83, patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03 e capital social de R$ 180.465.000,00, conforme balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, de sorte que, e à míngua de outros elementos que aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.